Tribunal: TJSP
Processo: 2183562-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS – EXECUTADA PESSOA JURÍDICA - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC A PRETEXTO DE SEREM OS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS – DESCABIMENTO – CONSTRIÇÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO